Tribunal: TJES
Processo: 5003350-97.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003350-97.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS LEANDRO ALMEIDA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CTB. DATA DA VENDA POSTERIOR À AUTUAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pelos autores (vendedora e comprador de veículo) contra sentença que julgou improcedente o pedido de transferência de responsabilidade por infração de trânsito. Sustentam que a propriedade do veículo já havia sido transferida ao adquirente por tradição, devendo este responder pela penalidade aplicada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir a responsabilidade por infração de trânsito (art. 164 c/c 162, V, do CTB) ocorrida antes da data de venda declarada pelas partes e da comunicação formal ao órgão de trânsito, opondo a regra da transferência de propriedade pela tradição (Código Civil) à responsabilidade do proprietário registral (Código de Trânsito Brasileiro).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a propriedade de bem móvel se transfira com a tradição (art. 1.267, CC), o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece regra específica em seu art. 134, impondo ao antigo proprietário o dever de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a regra do art. 134 do CTB, afastando a responsabilidade do antigo proprietário quando este comprova inequivocamente que a alienação e a tradição do veículo ocorreram em data anterior à infração.

5. No caso concreto, a mitigação jurisprudencial não se aplica, pois os próprios recorrentes, em suas declarações e nos documentos apresentados, confirmam que a data da venda (17/10/2023) é posterior à data da infração (17/09/2023). Tal fato mantém a responsabilidade da proprietária que constava no registro do veículo à época da autuação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso Inominado conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade solidária do antigo proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, somente é afastada mediante prova inequívoca de que a tradição do veículo ocorreu em data anterior ao cometimento da infração. 2. É incabível a transferência de responsabilidade pela infração quando os próprios documentos e declarações das partes indicam que a alienação do veículo se deu em momento posterior à autuação, permanecendo a responsabilidade do proprietário registral.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5003350-97.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ELINEIA COSTA NASCIMENTO e MARCOS LEANDRO ALMEIDA DOS SANTOS

RECORRIDO: DETRAN/ES

JUÍZA SENTENCIANTE: LETICIA NUNES BARRETO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CTB. DATA DA VENDA POSTERIOR À AUTUAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pelos autores (vendedora e comprador de veículo) contra sentença que julgou improcedente o pedido de transferência de responsabilidade por infração de trânsito. Sustentam que a propriedade do veículo já havia sido transferida ao adquirente por tradição, devendo este responder pela penalidade aplicada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir a responsabilidade por infração de trânsito (art. 164 c/c 162, V, do CTB) ocorrida antes da data de venda declarada pelas partes e da comunicação formal ao órgão de trânsito, opondo a regra da transferência de propriedade pela tradição (Código Civil) à responsabilidade do proprietário registral (Código de Trânsito Brasileiro).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a propriedade de bem móvel se transfira com a tradição (art. 1.267, CC), o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece regra específica em seu art. 134, impondo ao antigo proprietário o dever de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a regra do art. 134 do CTB, afastando a responsabilidade do antigo proprietário quando este comprova inequivocamente que a alienação e a tradição do veículo ocorreram em data anterior à infração.

5. No caso concreto, a mitigação jurisprudencial não se aplica, pois os próprios recorrentes, em suas declarações e nos documentos apresentados, confirmam que a data da venda (17/10/2023) é posterior à data da infração (17/09/2023). Tal fato mantém a responsabilidade da proprietária que constava no registro do veículo à época da autuação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso Inominado conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade solidária do antigo proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, somente é afastada mediante prova inequívoca de que a tradição do veículo ocorreu em data anterior ao cometimento da infração. 2. É incabível a transferência de responsabilidade pela infração quando os próprios documentos e declarações das partes indicam que a alienação do veículo se deu em momento posterior à autuação, permanecendo a responsabilidade do proprietário registral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
ELINEIA COSTA NASCIMENTO
e
MARCOS LEANDRO ALMEIDA DOS SANTOS
em face do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, na qual os autores narram, brevemente, que a primeira requerente, Elineia, vendeu ao segundo requerente, Marcos, o veículo GM/Meriva Joy, cor preta. Afirmam que, embora a tradição do bem tenha ocorrido, a transferência formal foi postergada por 30 dias devido à numeração ilegível do chassi. Nesse ínterim, em 17/09/2023, o requerente Marcos, já na posse do veículo, foi autuado por dirigir com a CNH vencida, o que gerou multas e pontos que recaíram sobre a Sra. Elineia, então proprietária registral. Pleitearam a transferência das multas e pontuações para o prontuário do recorrente Marcos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 13771715):

Ante o exposto, acolho a preliminar de ausência de interesse de agir em relação aos AITs DETRAN/ES-BA00319029 e DETRAN/ESBA00319028, com base no artigo 485, I do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE a ação, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. P.R.I.-se. Sem custas. Diligencie-se.

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID 13771716), sustentando, em síntese, que a transferência de propriedade de bem móvel se perfaz com a tradição, conforme o art. 1.267 do Código Civil, sendo o registro no DETRAN mero ato administrativo. Argumentam que, como o Sr. Marcos já estava na posse do veículo na data das infrações, ele deve ser considerado o proprietário de fato e, portanto, o responsável por todas as penalidades. Pugnam pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial, transferindo a responsabilidade integral pela infração para o recorrente Marcos.

O DETRAN/ES, em contrarrazões (ID 13771718), defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Defiro
aos autores o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo, inclusive, assistidos pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não havendo matérias preliminares, passo ao exame de mérito do recurso, já adiantando que concluí pela
manutenção
da r. sentença recorrida.

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade pelo Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº
BA00319030
, lavrado em 17/09/2023, pela infração tipificada no art. 164 c/c 162, V, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), qual seja,
“permitir que tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via a pessoa com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de trinta dias”
.

Conforme se extrai da legislação de trânsito e da Portaria DENATRAN nº 59/2007, citada na contestação do Recorrido (ID 13771695), a responsabilidade por tal infração é do
proprietário
do veículo.

Os autores/recorrentes defendem a tese de que a propriedade de bem móvel se transfere com a tradição (a entrega do bem), sendo o registro no DETRAN um ato de natureza meramente administrativa. Com base nisso, sustentam que, na data da infração (17/09/2023), o Sr. Marcos já era o proprietário de fato, pois já estava na posse do veículo, devendo, portanto, arcar com a responsabilidade pela infração.

De fato, o ordenamento jurídico pátrio, em seu art. 1.267 do Código Civil, estabelece que a propriedade das coisas móveis se transfere com a tradição. Contudo, a legislação especial que rege a matéria de trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro, estabelece em seu art. 134 um regramento específico para a transferência de propriedade de veículos, impondo ao antigo proprietário um dever legal:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado,
sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

É cediço que a jurisprudência pátria, notadamente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem mitigado a regra do supracitado artigo, afastando a responsabilidade solidária do alienante quando este comprova, de forma inequívoca, que a alienação e a tradição do veículo ocorreram em data anterior ao cometimento da infração. Tal flexibilização, contudo, exige prova robusta da transferência da posse e propriedade fática, de modo a não impor ao antigo proprietário ônus por atos que comprovadamente não lhe dizem mais respeito.

No presente caso, entretanto, tal mitigação não se aplica, pois os elementos dos autos caminham em sentido diametralmente oposto. Os próprios recorrentes afirmam na petição inicial que "no dia
17 de outubro de 2023
, a Requerente Elineia vendeu um veículo - ID 13771686 - pág.02", e o comprovante de transferência corrobora tal data (ID 13771689). Sendo a infração datada de
17/09/2023
, ou seja, um mês antes da data da venda declarada, não há como afastar a responsabilidade da proprietária registral à época.

Ademais, os próprios recorrentes, em declaração conjunta firmada em 29/01/2024 (ID 13771690), relatam que foi concedido um prazo de 30 dias para a transferência justamente por conta de pendências do veículo (chassi ilegível), o que demonstra que a formalização do negócio e, consequentemente, a transferência de responsabilidades perante terceiros e o Poder Público, estava condicionada à regularização do bem.

Dessa forma, não havendo comprovação de vício no ato administrativo e estando a decisão de primeiro grau em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicável à espécie, a sua manutenção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno os recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)